Tribunal: CARF
Processo: 16682.720703/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720703/2011-27
ACÓRDÃO
3202-003.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIPAR PARTICIPAÇÕES SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2008, 2009
MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTA CORRENTE CONTÁBIL.
CRÉDITO ROTATIVO. INCIDÊNCIA.
Os aportes sucessivos de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
ligadas, sem prazo e valor determinado, realizado por meio de
lançamentos em conta corrente contábil, segundo a conveniência da
mutuária, caracterizam as operações de crédito rotativo correspondentes a
mútuo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720703/2011-27
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário face a lavratura de Auto de Infração referente
ao lançamento de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários - IOF, cujos fatos geradores ocorreram nos anos calendário de 200 e 2008, em
desfavor da Recorrente UNIPAR PARTICIPAÇÕES SA
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de crédito constituído pela fiscalização, mediante a lavratura de
auto de infração, para lançamento de IOF, incidente sobre operações de crédito entre
pessoas ligadas, nos anos-calendário 2007/2009, com valor original de R$ 943.855,36,
conforme abaixo:

No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 204/215 a fiscalização informou, em síntese,
que:
a) Mediante Termo de Início da Ação Fiscal intimou o contribuinte a apresentar
documentos e esclarecimentos sobre empréstimos concedidos a pessoas ligadas, no que foi
atendido com a entrega dos contratos de mútuo e aditivos, planilhas e contabilidade, além
da informação de que não realizou recolhimento de IOF no período apuração;
b) Verificou através dos contratos de mútuo, aditivos e das contas do Razão Analítico que
os empréstimos concedidos às pessoas jurídicas UNIPAR COMMERCE SA, UNISAIS
LTDA e FASCIATUS PARTICIPAÇÕES SA, não possuíam valor principal definido e
deveriam ser entregues ou disponibilizados sempre que solicitados, conforme a
conveniência dos mutuários, enquadrando-se na modalidade de crédito rotativo;
c) Os empréstimos rotativos concedidos foram verificados nas contas: 12010203 -
UNISAIS LTDA; 12010206 - UNIPAR COMMERCE SA e 12010207 - FASCIATUS
PARTICIPAÇÕES SA, às fls. 127/216;
d) Analisando a contabilidade e documentação apresentada, a fiscalização concluiu pela
existência de mútuo de recursos financeiros na modalidade de crédito rotativo:

Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720703/2011-27
3

e) Por conseguinte, apurou o tributo devido com base no somatório dos saldos diários, no
último dia de cada mês do período de apuração, utilizando a alíquota diária de 0,0041%,
mais o adicional de 0,38%, nos saldos devedores, existentes a partir de 04/01/2008, nos
termos da legislação vigente;
f) Demonstrou nos anexos II a V, de fls. 223/268 os cálculos de apuração do IOF devido;
g) Aplicou multa de ofício no percentual de 75%.
Inconformada com a autuação, da qual tomou ciência em 09/09/2011, fls. 270, o sujeito
passivo apresentou a impugnação de fls. 317/342, em 10/10/2011, alegando, em síntese,
que:
Operações de mútuo com a UNISAIS LTDA a) Não há incidência de IOF sobre operações
de mútuo de recursos financeiros contratados em 1988, portanto, anteriormente à
publicação da Lei no 9.779/99, de modo que não há crédito tributário;
b) Houve determinação do valor principal e prazo para pagamento nos contratos de mútuo.
O fato de o contrato ter sido submetido a diversas novações não altera sua característica de
contrato com valor principal e prazo determinados. O regulamento prevê a tributação
complementar no caso de prorrogação, novação, renovação, etc;
c) Tratando-se de crédito fixo, cuja última novação ocorreu em 1990, operou-se a
decadência;
Operações de mútuo com a UNIPAR COMMERCE SA e FASCIATUS PARTICIPAÇÕES
SA d) Os contratos estabeleceram uma linha de crédito com determinação do valor e prazo
para quitação, além de juros. A alteração dos limites dos créditos a cada aditivo não
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720703/2011-27
4
importa em falta de determinação do valor da linha de crédito, mantendo a característica de
crédito fixo;
e) A contabilização no livro razão comprova a liberação parcelada dos recursos,
reafirmando a existência de crédito fixo;
f) Não houve liberação de recursos a partir de 04/01/2008 a justificar a incidência do
adicional de 0,38%, se considerada a modalidade de crédito rotativo;
g) Especialmente no contrato da UNIPAR COMMERCE SA não houve liberação de
recursos após 04/01/2008;
h) O adicional deve incidir sobre as novas liberações e não sobre o saldo acumulado. No
anexo IV ficou evidenciado que não houve nova liberação, mas a fiscalização aplicou a
alíquota adicional sobre os saldos diários, gerando o lançamento indevido no valor de R$
369.137,90, conforme demonstrado nos quadros de fls. 336:

i)
Também houve lançamento indevido da alíquota adicional no mútuo com a
FASCIATUS PARTICIPAÇÕES SA:

Em decisão por unanimidade, a 12a TURMA/DRJ/RJO votou para JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo em parte crédito tributário em litígio,
em acórdão assim ementado:
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720703/2011-27
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTA CORRENTE CONTÁBIL. CRÉDITO
ROTATIVO. INCIDÊNCIA.
Os aportes sucessivos de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas, sem prazo e
valor determinado, realizado por meio de lançamentos em conta corrente contábil, segundo
a conveniência da mutuária, caracterizam as operações de crédito rotativo correspondentes
a mútuo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I.
DA TEMPESTIVIDADE
II.
II. DOS FATOS
III.
III. DO DIREITO
A. DO CONCEITO DE CRÉDITO FIXO E CRÉDITO ROTATIVO INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 7o DO DECRETO No. 6.306/2007
B. DOS EQUÍVOCOS DA DECISÃO RECORRIDA
IV.
DOSPEDIDOS
Por fim, pede o que se segue:
Ex positis, requer a Recorrente seja dado provimento ao Recurso Voluntário interposto para
que seja integralmente cancelado o lançamento aqui discutido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo preliminares a serem apreciadas, passa-se à análise do mérito.

I – Do mérito

Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720703/2011-27
6
A matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se assenta sobre o lançamento
do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários (IOF) – acrescido de juros e multa, em virtude de suposta falta de recolhimento
verificada nos anos-calendário de 20072009.
De acordo com o Auto de Infração às fls. 269 - 280, a Recorrente foi autuada por
deixar de recolher os valores relativos ao IOF durante o período supramencionado. O
enquadramento legal das infrações está devidamente disposto no respectivo documento.
Em sede preliminar, cumpre esclarecer que a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
– Código Tributário Nacional (CTN), define o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito,
como sendo a entrega total ou parcial do montante objeto da obrigação ou a sua colocação à
disposição do interessado:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e seguro,
e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado;
De sua vez, o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, preceitua o seguinte:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
[...]
Segundo dispõe o Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o
IOF (art. 3o, § 3o, incisos I e III), a expressão “operações de crédito” compreende as operações de
empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de títulos e mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Portanto, para a incidência do IOF sobre as operações de mútuo de que trata o
comando legal mencionado, importa apenas a entrega ou disponibilização do recurso financeiro
pela pessoa jurídica mutuante, sendo irrelevante a forma pela qual esse evento se dê. Vale lembrar
que o mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nesse ponto, o art. 586 do Código Civil de 2002
(CC) define que, no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a outra parte a obrigação
de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero e qualidade.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do direito pleiteado pela Recorrente.
Inconformada com a autuação, a Recorrente alega que o núcleo da controvérsia
tratada na presente demanda consiste em definir se os contratos de mútuo firmados com as
empresas coligadas foram realizados na modalidade crédito (fixo) conforme consta na autuação
fiscal ou na modalidade de crédito rotativo para fins de incidência do IOF.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720703/2011-27
7
Tal premissa é fundamental para definir a base de cálculo do IOF a teor das alíneas
“a” e “b” do inciso I do artigo 7o do Decreto no 6.306/2007:
“Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art.
64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive por
estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da operação, a
base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada
mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de cálculo
é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando previsto mais de um
pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;”
No entendimento da Recorrente da leitura dos contratos é possível verificar que tanto
o valor do montante principal quanto o prazo de pagamento (além dos juros) foram expressamente
definidos. Cita a Solução de Consulta DISIT no 11/2013 para distinguir os conceitos de crédito
rotativo e crédito fixo.
Feitas essas considerações iniciais, passa-se à análise dos três contratos de mútuo de
forma individualizada.

1. Contratos firmados com a Unisais Ltda.

A Recorrente repete o argumento invocado na impugnação de que de acordo com a
última novação deste contrato (1990), acostado às fls. 81/85, não caberia a incidência do IOF haja
vez que a lei instituidora é datada de 1999.
Todavia, conforme consignado pela r. decisão houve disponibilização de valores para
a UNISAIS após a edição da lei instituidora, e se prolongou até 11/2008. Assim, a constatação da
existência de saldos devedores, no período 01/01/2007 até 27/11/2008, impõe a incidência de IOF,
considerando o mútuo na modalidade de crédito rotativo.
Trata-se de crédito rotativo porque não sendo realizada qualquer quitação pela
mutuária, a cada intervalo de tempo aumentava-se o valor disponibilizado e o saldo devedor. Sendo
que os valores ficaram a disposição do mutuário por anos (quitação efetiva em 29/11/2008).
Neste aspecto, não assiste razão à Recorrente quando afirma que o crédito colocado à
disposição da mutuária seria fixo.

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720703/2011-27
8
2. Contratos firmados com a Unipar Commerce S/A e Fasciatus participações
S/A

No que diz respeito aos contratos com a Unipar Commerce S/A e Fasciatus
participações S/A, a Recorrente reduz sua argumentação à alegação de que as operações foram
realizadas na modalidade de crédito fixo, e não na modalidade de crédito rotativo conforme consta
na autuação.
Em relação ao contrato com a Unipar Commerce S/A, a autoridade revisora destaca
às fls. 510 que a própria Recorrente afirma que nos termos contratuais foi colocado à disposição da
mutuária algum valor até o limite estipulado, que foi alterado de tempos em tempos (fls. 89/102),
mas não se sabia qual, ficava a critério da mutuária, conforme necessitasse de capital de giro. Bem
assim, o prazo para pagamento era constantemente postergado, sem que houvesse a quitação no
prazo avençado.
Conforme se nota, o valor não foi determinado no momento da contratação pois
dependia da necessidade de capital de giro pela mutuária, razão pela qual não prospera a alegação
da Recorrente de que se tratava de contrato na modalidade de crédito fixo.
Nesse sentido, para reforçar a natureza de crédito rotativo transcreve-se o seguinte
trecho do Acórdão Recorrido.
Veja-se que a cláusula segunda permite inferir que a mutuária se obriga somente pelo
pagamento dos valores efetivamente recebidos, mas não por toda a linha (limite) de crédito
disponibilizada, o que afasta a argumentação de que houve o estabelecimento de um valor
determinado. O valor efetivamente recebido pode ser nenhum, algum ou todo o montante
disponibilizado, a depender da necessidade da mutuária. (Fls. 510).
Portanto, a modalidade de crédito no contrato com a Unipar Commerce S/A é de
crédito rotativo.
No caso da operação realizada com a Fasciatus Participações S/A, a r. decisão
recorrida destaca que as cláusulas contratuais são idênticas às do contrato da UNIPAR
COMMERCE SA, mas com uma linha de crédito no valor de R$ 20.000.000,00, do qual utilizou R$
10.420.000,00, reafirmando que o valor não era determinado, ficando a critério da mutuária a
utilização ou não da linha de crédito.
Isto posto, a mutuária não recebeu efetivamente o valor objeto do contrato, mas um
valor próximo a metade do montante principal. Desta feita, conclui-se que não havendo valor
principal predeterminado não se pode concordar com a alegação da Recorrente de que a modalidade
de crédito era fixa.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720703/2011-27
9

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 558
DF CARF MF
Original